Tribunal: STF
Processo: ARE 1267602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 40): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Os Tribunais Regionais do Trabalho possuem competência para proceder ao juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista, ocasião em que podem negar ou dar seguimento ao Apelo, sem que isso implique prejuízo à parte, tendo em vista que a admissibilidade do recurso está sujeita a duplo exame. Esclareça-se que a decisão do juízo “a quo” não vincula o juízo “ad quem”. Aliás, o juízo de origem exerce jurisdição pertinente à instância superior, como se extrai dos arts. 541, 543 e 544 do CPC. Nesse sentido, tendo a Reclamada interposto Agravo de Instrumento, nenhum prejuízo lhe foi imputado uma vez que a questão será reapreciada por esta Corte. Nesse contexto, não há por que se falar em nulidade da decisão denegatória. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Entendendo o Regional, mediante a avaliação das provas, que se perfez legítima relação de emprego, conclusão diversa somente poderia ser auferida mediante nova análise do mesmo conjunto probatório que convenceu a Corte de origem. No entanto, essa reanálise não é admitida no âmbito deste Tribunal Superior, ante os limites impostos pela Súmula n.º 126 do TST. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS. A decisão regional encontra-se em sintonia com a Súmula n.º 368 do TST, de modo que merece ser confirmada. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. ” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes (eDOC 47).
    O segundo aclaratório foi rejeitado (eDOC 54).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e 93, IX, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante 10. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, ao reconhecer o vínculo empregatício com o tomador de serviços de trabalhador contratado por empresa terceirizada, o acórdão recorrido afastou, ainda que por via reflexa, a aplicação do art. 94, da Lei 9.472/97 (eDOC 57, p. 23-25).
    No mais, pugna-se pela nulidade do acórdão em virtude de alegada negativa de prestação jurisdicional, com o argumento de que o Tribunal a quo decidiu sobre a matéria versada nos autos sem a devida fundamentação (eDOC 57, p. 17).
    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento de mérito a ser proferida na Controvérsia nº C-16, convertida no Tema 739 da repercussão geral (eDOC 61).
    Em 30 de abril de 2019, após nova análise dos autos, a Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento do recurso e verificou que o acórdão recorrido não analisou as razões recursais à luz da questão versada no Tema 739 do STF. Passou-se, assim, à nova análise da admissibilidade do recurso extraordinário, negando seguimento ao apelo em razão dos Temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral e aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 78).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, no que tange à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e da negativa de prestação jurisdicional, em decorrência da aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao ponto do reconhecimento do vínculo empregatício, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 40, p. 5): 
    “Em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego, pretende o Reclamado demonstrar que este inexistiu, bem como a alegação de que o Autor teria confessado a ausência do animus contraendi para sua configuração. 
    No entanto, razão não lhe assiste, porquanto a Corte Regional, apreciando o arcabouço fático da controvérsia que lhe fora submetida, concluiu que na hipótese dos autos encontravam-se configurados os requisitos dos arts. 2.º e 3.º da CLT, porquanto a prova dos autos concluiu que havia verdadeira relação de emprego, com subordinação e pessoalidade. 
    Assim, entendendo o Regional, mediante a avaliação das provas, que se perfez legítima relação de emprego, conclusão diversa somente poderia ser auferida mediante nova análise do mesmo conjunto probatório que convenceu a Corte de origem, no entanto, essa reanálise não é admitida no âmbito deste Tribunal Superior, ante os limites impostos pela Súmula n.º 126 do TST. 
    Não se verifica, dessarte, a pretendida violação dos arts. 2. o e 3. o da CLT e 348 do CPC.” 
    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu o vínculo empregatício do recorrido com a tomadora dos serviços, em virtude da configuração da subordinação e pessoalidade. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.685-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014). 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente